Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÃO LIGADA À VIDA EM CONDOMÍNIO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à compensação civil por danos morais.
2 – Inexistindo nos autos elementos hábeis a demonstrar que o agravamento da patologia preexistente da Apelante tenha se dado em razão da discordância havida entre as partes, deflui-se que o nexo causal então ventilado não pode se dar por mera presunção.
3 – Nessa conformidade, não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, porque a situação dos autos reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial da Autora, que exija compensação.
Apelação Cível desprovida.